Tribunal: TJES
Processo: 5003303-56.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003303-56.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIOLA CALDEIRA VIEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003303-56.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GRACIOLA CALDEIRA VIEIRA

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. MERA JUNTADA DE MÍDIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA FILIAÇÃO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GRACIOLA CALDEIRA VIEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15829610), a recorrente defende que não foi juntado aos autos qualquer contrato, apenas uma gravação que não serve como meio de prova.

Contrarrazões no ID 15829614.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (proteção ao aposentado) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrida uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

Analisando detidamente os autos, observo que a requerida justifica os descontos realizados no benefício da autora (NB nº 116.80440.30-0), alegando que a mesma se associou ao sindicato por meio de contato telefônico. Para comprovar sua alegação, anexa a mídia de ID 15829602.

Inobstante à juntada, como costuma acontecer em situações análogas, a estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois oferece o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final. Tal fato está devidamente comprovado nos autos, eis que a atendente de telemarketing apenas confirma diversas informações pessoais da autora e, ao fim, a parabeniza pela contratação.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que a autora, que já conta com 70 anos de idade e reduzido grau de instrução certamente não conseguiu compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa.

Em relação à devolução dos valores descontados, os mesmos devem ocorrer na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao
quantum
, reputo razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15829609, a fim de declarar a nulidade da contratação registrada sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”. Condeno a requerida a restituir, à autora, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário na forma dobrada, acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, bem como condeno-a ao pagamento da importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)